Tribunal: TJSP
Processo: 0004618-79.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito. Recurso não provido.